Tribunal: TJDFT
Processo: 0705898-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705898-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CARLOS IPOJUCAN HOLLMANN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, em liquidação individual provisória de sentença proposta por CARLOS IPOJUCAN HOLLMANN em desfavor do agravante (processo no 0722781-05.2020.8.07.0001), homologou os cálculos retratados no laudo pericial, fixando o débito em R$ 747.209,75 (setecentos e quarenta e sete mil, duzentos e nove reais e setenta e cinco centavos) e tornando líquida a condenação imposta (ID 113660286, autos de origem). Em suas razões (ID 33021034), o agravante defende a ocorrência de erro de cálculo e questiona uma série de parâmetros adotados pelo perito, tais como o índice de correção monetária aplicado e o termo inicial dos juros de mora, dentre outros. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, a fim de ser determinada a realização de nova perícia contábil, nos termos das razões apresentadas. Preparo efetuado (ID 33021040). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão que homologou os cálculos do laudo pericial, nos termos seguintes (ID 113660286, autos de origem): A presente liquidação individual provisória de sentença busca apurar se existe crédito em favor da parte autora vinculado ao título judicial ação civil pública no 94.0008514-1, na qual parte ré não se manifestou acerca do laudo pericial. De forma diversa, a parte autora requer ao ID 112831703 a homologação do laudo pericial. Pois bem, o exame pericial de ID 110536418 esclarece os índices aplicados, a forma de sua contagem e correção monetária do período. Todos condizentes com o título judicial. Assim, sem delongas, HOMOLOGO os cálculos retratados no laudo pericial, ID 110536418. Fixo o débito no valor de R$ 747.209,75 (setecentos e quarenta e sete mil, duzentos e nove reais e setenta e cinco centavos). Em consequência, torno líquida a condenação imposta. [...] Compulsando os autos, verifica-se que as partes foram intimadas a se manifestarem acerca do laudo pericial (ID 110649302, autos de origem), conforme previsto no art. 477, § 1o, do Código de Processo Civil. O agravado manifestou sua concordância com os cálculos apresentados (ID 112831703, autos de origem), enquanto o agravante, apesar de regularmente intimado, quedou-se inerte, ou seja, não apresentou qualquer manifestação contrária às conclusões do perito judicial, conforme certificado no ID 113547814, autos de origem. Na sequência, houve a homologação do laudo pericial na forma apresentada. Quanto ao tema, firmou-se o entendimento neste Tribunal de Justiça no sentido de que se aperfeiçoa a preclusão da pretensão de impugnar as conclusões do perito se, embora tenha sido a parte devidamente intimada para se manifestar acerca do laudo pericial, não o faz dentro do prazo concedido, o que impossibilita a arguição da matéria em momento posterior. A propósito: [...] 2. Não havendo impugnação adequada e oportuna do laudo pericial apresentado, não se revela possível a rediscussão do tema, visto que operada a preclusão, instituto voltado à efetivação do primado da segurança jurídica. [...] 4. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. (Acórdão 1386838, 07251971220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no PJe: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] A preclusão da pretensão de impugnar as conclusões do perito se aperfeiçoa se, embora tenha sido a parte devidamente intimada para se manifestar acerca do laudo pericial, deixa de apresentar resposta dentro do prazo legal, o que impossibilita a arguição da matéria em momento posterior, especialmente quando a parte adversa se desincumbiu-se do encargo, valendo-se do mesmo lapso temporal. (Acórdão 1322328, 07506617220208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] 3. Configura-se igualmente o instituto da preclusão quando a parte, devidamente intimada para se manifestar, mantém-se inerte ao deixar de impugnar os cálculos do perito. A inexistência de manifestação no tocante aos esclarecimentos periciais, ainda que o executado tenha tido a oportunidade para tanto, acarreta preclusão temporal, não se podendo permitir alegações futuras de impropriedade no laudo pericial, sob pena de violação ao devido processo legal, à segurança jurídica e à estabilidade das decisões ao duplo grau de jurisdição. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1277838, 00353932620148070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] 1. A impugnação ao laudo pericial deve ser apresentada no prazo concedido às partes para manifestação e não após a prolação da sentença, em razão da preclusão. [...] 4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar de nulidade da perícia rejeitada. Unânime. (Acórdão 1231476, 07065354820188070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isso, tem-se que as questões relativas aos alegados equívocos na elaboração dos cálculos pelo perito judicial estão, numa primeira vista, acobertadas pelo manto da preclusão. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar, pois não se vislumbra a probabilidade do direito de revisão vindicado. Intimem-se. A parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo lega. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator